Tribunal: TJSP
Processo: 2109520-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E MANTEVE A PENHORA DOS VALORES LOCALIZADOS EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO - NÃO RESTOU COMPROVADO QUE OS VALORES CONSTRITOS ADVIERAM DE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - EXTRATO BANCÁRIO INDICANDO O RECEBIMENTO NA MESMA CONTA DE DEPÓSITOS UNIFICADOS - RECURSOS QUE NÃO CONTAM COM A PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E MANTEVE A PENHORA DOS VALORES LOCALIZADOS EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO - NÃO RESTOU COMPROVADO QUE OS VALORES CONSTRITOS ADVIERAM DE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - EXTRATO BANCÁRIO INDICANDO O RECEBIMENTO NA MESMA CONTA DE DEPÓSITOS UNIFICADOS - RECURSOS QUE NÃO CONTAM COM A PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833 DO CPC - ÔNUS QUE INCUMBIA AO EXECUTADO - PENHORA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO